Tribunal: TJSP
Processo: 2317060-39.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de tráfico e desobediência. Prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo de origem. Pretendida a revogação. Admissibilidade. Constrição cautelar não requerida pela acusação, tampouco pela autoridade policial. Ofensa ao artigo 311, do Código de Processo Penal. Revogação de rigor. Necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de tráfico e desobediência. Prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo de origem. Pretendida a revogação. Admissibilidade. Constrição cautelar não requerida pela acusação, tampouco pela autoridade policial. Ofensa ao artigo 311, do Código de Processo Penal. Revogação de rigor. Necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida, convalidando a liminar deferida, com imposição de medidas cautelares ao paciente.